Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0722742-21.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para assegurar a sua participação nas demais fases do certame e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda.
2. A agravante informou que prestou concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). Alegou que, após ser aprovada em todas as fases do concurso público, foi eliminada do certame por, segundo a banca examinadora, ter sido considerada inapta no teste de aptidão física de corrida. Afirmou não ter sido classificada, por não alcançar o índice mínimo no teste de corrida (2.200 metros) durante o tempo de execução (12 minutos), pois segundo informações prestadas pela banca examinadora teria percorrido a distância de 2.100 metros. Sustentou que houve erro da banca, porquanto, pelos documentos e filmagem que instruíram a inicial, completou cinco voltas e meia na primeira raia da pista, superando a marca mínima estabelecida no edital - 2.200 metros -, completando uma distância total de 2.256,155 metros (410,21 x 5 + 205,105). Esclareceu que a prova de corrida foi realizada na pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília, Campus Taguatinga, uma pista não oficial e, em que pese inexista obrigação legal de se realizar a prova em uma pista oficial de atletismo, ao exigir que as candidatas do sexo feminino cumpram 06 (seis) voltas inteiras (exceto a primeira) na citada pista, a banca afirma, categoricamente, que cada volta corresponde a 400 m, sendo a primeira de 200 m. Asseverou, entretanto, que a pista na raia 01 foi medida incorretamente e possui, na verdade, metragem de 410,21 metros e não 400 metros, conforme laudo topográfico juntado aos autos, de forma que a agravante completou a metragem exigida no edital. Em sede de tutela de urgência recursal, pugnou que fosse determinada a suspensão da eficácia do ato impugnado e, como consequência disso, fosse assegurada a participação da agravante nas demais etapas do certame e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas subsequentes, que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 57304590). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57878847 e ID 58334398).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 57304590.
5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
6. Nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal a candidata seria considerada inapta no teste de corrida e eliminada do concurso, caso não alcançasse a distância mínima de 2.200 metros, no tempo máximo de 12 (doze) minutos. A agravante não foi aprovada no teste de corrida por não ter atingido a distância mínima de 2.200 metros, conforme previsto no edital.
7. Na hipótese, é necessária maior dilação probatória, porquanto os documentos juntados aos autos não demonstram, mediante prova inequívoca, a ilegalidade do ato impugnado. No ponto, observa-se da imagem da posição da candidata, quando o cronômetro alcançou os 12 minutos, que ela está distante da linha de chegada.
8. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento da tutela recursal, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.